Tribunal: CARF
Processo: 13971.721413/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721413/2017-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.355 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
MALHARIA DIANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2013
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
INAPLICABILIDADE
DE
LEI.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL DOS DIRETORES,
GERENTES OU REPRESENTANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DO EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
A simples qualificação de administrador, por si só, é insuficiente para
atribuição de responsabilidade pessoal. A responsabilidade tributária pessoal
tem como requisitos básicos a necessidade de que o sujeito tenha praticado atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Os
diretores de pessoas jurídicas de direito privado somente devem ser
considerados pessoalmente responsáveis pelos créditos resultantes de atos
praticados quando descritas e comprovadas, de forma individualizada, quais
foram as condutas que excederam os limites da sua função ou os atos não
abrangidos pelas finalidades da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário da empresa autuada. Por maioria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721413/2017-42
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721413/2017-42

de votos, dar provimento ao recurso voluntário da responsável solidária Sra. Romilda Blaese.
Vencidos os conselheiros Miriam Denise Xavier (relatora) e José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, que negavam provimento ao recurso da Sra. Romilda Blase. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, fls. 180/187, lavrado contra a empresa em
epígrafe, em virtude de omissão de receitas sujeitas à contribuição previdenciária sobre a receita
bruta – CPRB, no período de agosto/2013 a dezembro/2013. Foi aplicada multa qualificada.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 188/198, que:
 A empresa não declarou em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF e não recolheu a CPRB devida no período do
lançamento.
 Com base nos arquivos do Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED, notas fiscais eletrônicas – Nfe, Escrituração Contábil Digital –
ECD e EFD – Contribuições, concluiu-se que 97,8% são classificados nos
capítulos 60 e 61 da tabela Tipi. Com pouca representatividade e
igualmente sujeitos à CPRB, há vendas de produtos classificados nas
posições 42.03, 52.05 e 55.09, capítulos 62, 63 e 65.
 Estão fora da abrangência as receitas decorrentes de exportação (cerca de
0,3% da receita bruta) e vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros (1,9% da receita bruta).
 Foram consideradas as devoluções.
 A multa de ofício foi qualificada, pois foi verificada a ocorrência de
sonegação. Além de não ter declarado em DCTF os débitos da CPRB,
a fiscalizada transmitiu as EFD – Contribuições do período com
omissão dos dados da apuração da CPRB, o que motivou a lavratura de
auto de infração por descumprimento de obrigação acessória. A empresa
compensou integralmente as contribuições patronais incidentes sobre
a folha de pagamento de empregados e contribuintes individuais,
mediante declaração no campo compensação da GFIP.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721413/2017-42

 A compensação é regular, pois a empresa atingiu índice superior a 95% do
faturamento com produtos sujeitos à CPRB em todos os meses de 2013.
 A conduta da autuada demonstra que ela tinha ciência da condição de
contribuinte da CPRB e optou por não declarar e não recolher
referida contribuição no ano de 2013, contando com a possível inércia
do fisco.
 As GFIPs de 2013 foram retificadas e apresentadas em maio de 2015.
Durante o ano de 2014 a fiscalizada declarou regularmente a DCTF e a
CPRB.
 Atribuiu-se responsabilidade solidária à presidente Romilda Blaese, nos
termos do CTN, artigos 121, 124, 128 e 135.
 Para definição da responsabilidade, foram consideradas as datas de
transmissão da DCTF, relativas ao período objeto da autuação, ativas
quando do início do presente procedimento fiscal
 Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.

Foram apresentadas impugnações pela empresa autuada e pela responsável
solidária, fls. 221 a 242. A empresa alega nulidade do procedimento fiscal e que a multa é
confiscatória. A responsável solidária apresenta os mesmos argumentos e questiona referida
responsabilidade, afirmando não haver provas de atos praticados com excesso de poder ou
infração à lei.
Foi proferido o Acórdão 16-82.123 - 12a Turma da DRJ/SPO, fls. 244/258, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo
ocorrido nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em
nulidade.
MULTA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo
defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os administradores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica, prepostos
e
empregados
são
solidariamente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721413/2017-42

A empresa autuada foi cientificada do acórdão em 19/4/18 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 260). A responsável solidária foi cientificada em 27/4/18 (AR à fl.
263).
Os recurso foram juntados em 21/5/18 como arquivos não pagináveis, conforme
Termo de fl. 266.
A Malharia Diana, em preliminar, repete o argumento apresentado na impugnação
de nulidade do procedimento fiscal por falta de informação do responsável por sua abertura e
período da fiscalização. Questiona a decisão de primeira instância e alega que ainda que seja
possível verificar a autenticidade do procedimento fiscal no sítio da Fazenda, não se sabe o
caminho/link que leva à consulta, o que é de difícil localização no site da RFB, que apresenta
diversos serviços. Caso os documentos fossem fornecidos de forma impressa não haveria dúvida
que o fisco agiu dentro da legalidade.
No mérito, alega que a multa é confiscatória, devendo ser excluída ou reduzida a
2%.
Requer o cancelamento do auto de infração ou, alternativamente, que a multa
aplicada seja excluída ou reduzida.
A responsável solidária Romilda Blaese repete os argumentos acima e acrescenta
questionamento sobre a ilegitimidade passiva.
Afirma que entende que nos casos de sonegação fiscal os diretores podem ser
responsabilizados, nos termos do CTN, art. 135, III. Contudo, o fiscal não indicou quais seriam
os atos praticados pela diretora para que lhe fosse imputada a responsabilidade sobre o débito
apurado. Isso porque o fato de ser diretor não é suficiente para comprovar a responsabilidade.
Cita decisão sobre presunção de culpa.
Requer o cancelamento do auto de infração ou, alternativamente, se mantida a
autuação, que seja excluída a sujeição passiva das pessoas físicas e que a multa aplicada seja
excluída ou reduzida.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários oferecidos pela empresa autuada e pelos responsáveis
solidários, o foram no prazo legal, portanto, devem ser conhecidos.
PRELIMINAR
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Arguem os recorrentes a nulidade do procedimento fiscal por falta de informação
do responsável e período da fiscalização.
Sobre a questão, assim bem restou esclarecido no acórdão recorrido:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721413/2017-42

O Termo de Início de Procedimento Fiscal de fl. 117/119 traz a seguinte informação ao
contribuinte:
“A fiscalizada poderá verificar a autenticidade do Procedimento Fiscal, além de
eventuais alterações e prorrogações, através da Consulta Procedimento Fiscal,
disponível na página da RFB na Internet, www.receita.fazenda.gov.br, onde deverão
ser informados o número do CNPJ e o código de acesso 01770276.”
Consultando na página da RFB por meio do referido código de acesso, é mostrado o
documento denominado de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) –
Fiscalização no 09.2.04.00-2016-00237-8, documento este assinado pelo Delegado
Adjunto da DRF Blumenau na época (Eduardo Burigo de Sousa), conforme previsão
normativa contida no artigo 7o da Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, in
verbis:
Art. 7o O TDPF será expedido, respeitadas as respectivas atribuições regimentais,
pelo:
I – Coordenador-Geral de Fiscalização;
II – Coordenador-Geral de Administração Aduaneira;
III – Superintendente da Receita Federal do Brasil;
IV – Delegado da Receita Federal do Brasil;
(...) (g.n.)
Assim, resta claro que se confundem os Impugnantes com relação ao documento
“Termo de Início de Procedimento Fiscal”, assinado pelo Auditor-Fiscal Autuante e o
TDPF, este sim assinado pelo Delegado conforme previsão normativa acima transcrita.
No tocante à alegada inexistência de prazo no procedimento fiscal, ressalte-se que o
TDPF acima mencionado informa de forma clara o prazo previsto para o procedimento
fiscal:
“O presente procedimento fiscal deverá ser executado até 31 de Março de 2017,
podendo ser prorrogado sempre que necessário para o bom cumprimento deste e, em
especial, na eventualidade de qualquer ato praticado pelo sujeito passivo que impeça
ou dificulte o andamento do mesmo ou a sua conclusão” (g.n.)
Consta ainda ao final do referido documento a informação de que o procedimento fiscal
foi prorrogado até a data de 28 de julho de 2017.
Assim, totalmente improcedentes e inverídicas as afirmações dos Impugnantes sobre as
supostas nulidades da autuação.
Nos recursos, acrescentam os recorrentes que não foi fornecido o link para acesso
à consulta.
Tal alegação não tem como ser acatada. Se realmente existisse a dificuldade
reclamada, poderia a autuada ter solicitado referida informação dos auditores fiscais à época da
ação fiscal e não ter trazido o argumento somente no recurso, na tentativa de anular todo o
procedimento fiscal.
Não se vislumbra a dificuldade apresentada. Ao acessar o site
www.receita.fazenda.gov.br, a primeira coisa que se vê é o campo “Buscar no site” que poderia
ser preenchido pelo recorrente com o que se buscava “procedimento fiscal”, e o primeiro serviço
que aparece é “Consultar Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF”. Como se vê a
ausência do link para consulta não apresenta a dificuldade reclamada no recurso.
Acrescente-se que a empresa possui domicílio fiscal eletrônico, apresenta
Escrituração Contábil Digital e atendeu à fiscalização (conforme foi solicitado no Termo de
Início de Ação Fiscal – TIAF de fls. 117/120), tendo apresentado a documentação solicitada em
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721413/2017-42

formato digital, mediante juntada ao dossiê digital de atendimento, por meio do Programa
Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos, disponível na página da RFB na internet. Tal
fato demonstra conhecimento de informática e de navegação na internet e no site da RFB
suficiente para tal procedimento.
Assim, incompatível o argumento apresentado com a forma de agir da autuada,
que demonstra ter habilidade e capacidade para verificar a regularidade do procedimento fiscal,
buscando a informação no site da Receita Federal do Brasil.
Ademais, se o que a recorrente procurava era confirmar se o fisco agiu dentro da
legalidade, como alega, a confirmação da regularidade do procedimento fiscal mediante consulta
digital se apresenta como a forma mais segura, mais que qualquer documento impresso que lhe
fosse entregue.
Sendo assim, não há que se falar em nulidade do auto de infração.

MÉRITO
MULTA CONFISCATÓRIA
Quanto ao argumento sobre a multa ser desproporcional ou confiscatória, ele não
pode ser apreciados em processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Alega a recorrente responsável solidária que não restou demonstrado qual o ato
praticado com excesso de poderes ou infração à lei, nos termos do CTN, art. 135, III.
Ao contrário do alegado, conforme relatado, a fiscalização demonstrou com
detalhes a conduta infratora da dirigente da pessoa jurídica de direito privado autuada, pois, na
qualidade de responsável pela empresa, ciente da condição de contribuinte da CPRB, optou por
não declarar e recolher referida contribuição e ainda compensou as contribuições incidentes
sobre a folha de pagamento no campo próprio da GFIP.
Sobre a questão, assim restou consignado no acórdão de impugnação:
De início, é importante destacar que a responsabilização dos administradores ocorreu
em virtude da constatação pela fiscalização da sonegação fiscal praticada, visto que não
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721413/2017-42

houve declaração das contribuições lançadas em DCTF, bem como houve a omissão de
dados da apuração da CPRB na transmissão das EFD-Contribuições. Assim, a
responsabilidade solidária não se encontra fundamentada no mero
inadimplemento da obrigação tributária, mas sim na constatação de atos dos
administradores contrários à lei. (grifo nosso)
Destarte, o fundamento legal da responsabilização dos administradores encontra-se no
inciso III do artigo 135 do CTN – Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, in verbis:
Art.135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(....)
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.(g.n.)
O elemento subjetivo da conduta dos administradores restou claramente exposto no
relatório fiscal que demonstrou que, embora a empresa não tivesse declarado nenhum
valor como devido a título de CPRB, procedeu à compensação destes valores nas GFIP
nas quais as contribuições foram calculadas sobre a folha de pagamento. Assim, os
administradores da empresa de forma livre e consciente visaram impedir o
conhecimento da autoridade fiscal sobre a ocorrência dos fatos geradores da CPRB.
Desta forma, mantém-se a decisão de piso.
Da 13a alteração contratual, fls. 20/31, assinada em 14/junho/2013, e 14a alteração
contratual, fls. 66/75, assinada em 28/agosto/2013, cláusulas 7a e 8a de ambas, consta que:
CLÁUSULA 7a - DA ADMINISTRAÇÃO.
7.1 - A sociedade será administrada por tempo indeterminado pela administradora
Romilda Blaese, como diretora presidente, administrando a sociedade
individualmente com plenos poderes para representar a sociedade em juízo e fora dele
e atribuições de administrar os negócios sociais. (grifo nosso)
Parágrafo Primeiro - Será administrada isoladamente, quando tratar de assuntos
sobre: onerar ou alienar imóveis da sociedade, venda, hipoteca ou qualquer ônus a
serem constituídos sobre terrenos e prédios da sociedade, prestar aval ou fiança em
nome da sociedade, outorgar poderes a terceiros, devendo os instrumentos de mandato
terem prazo determinado. (grifo nosso)
Parágrafo Segundo - A diretora presidente será Romilda Blaese e em caso de
falecimento desta a presidência será exercida por tempo indeterminado por Moacyr
Marcos Blaese.
7.2 — Pelos serviços prestados a sociedade, os administradores receberão honorários
mensais a título de pró-Iabore, fixados ou alterados pela maioria da representação do
capital social e cuja quantia será retirada mensalmente pelos administradores.
7.3 - Os administradores em conjunto poderão nomear diretores adjuntos, com poderes
especificados em ata de reunião de nomeação, ou procuradores com poderes
especificados no próprio instrumento, respeitando o parágrafo primeiro da cláusula
7.1.
CLÁUSULA 8a - DA DIRETORIA.
8.1 - Compete à diretora, a prática de todos os atos de administração e gestão
necessários ao funcionamento da sociedade, observando o disposto no Parágrafo
Único, e, ainda:
a) Zelar pela observância e cumprimento das leis vigentes, normas contratuais,
deliberações dos sócios e formular, com base nestas, as diretrizes e critérios
operacionais da sociedade.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721413/2017-42

b) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive
perante repartições públicas, federais, estaduais, municipais e respectivas autarquias e
entidades paraestatais.
Parágrafo Único - Fica expressamente vedado o uso da denominação social sob
qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto
social, bem como a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor em nome
da sociedade, salvo em operações ou negócios de seu interesse.(g.n.)
Portanto, restando comprovado que os atos praticados pela diretora da empresa,
Sra. Romida, à época dos fatos geradores, o foram com infração à lei, correta a atribuição da
responsabilidade solidária a ela.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários apresentados pela empresa
autuada e pela responsável solidária Sra. Romilda Blaese.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, redator designado.

Com o devido respeito ao entendimento adotado pela ilustre Conselheira Relatora,
ouso divergir quanto à manutenção da responsabilidade da dirigente da pessoa jurídica.

Consoante se extrai do relatório fiscal, o raciocínio adotado pela fiscalização foi o
de que o envio de declarações incorretas evidenciou a intenção de omitir a necessidade de
recolhimento da CPRB, portanto não haveria como deixar de responsabilizar os diretores que
estavam à frente da empresa no período, com amparo no art. 135, III, do Código Tributário
Nacional.
Entretanto, a autoridade fiscal não especifica quais foram os atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei, limitando-se a considerar que a transmissão das DCTFs
incorretas já seria suficiente para caracterizar a hipótese prevista no CTN. Nas autuações
lavradas ao fim da mesma ação fiscal, inclusive, a responsabilidade atribuída aos diretores se
altera dentro de um mesmo ano, conforme sua qualificação no contrato social vigente à época da
transmissão das declarações.
Entende-se, todavia, não ser possível atribuir a responsabilidade de forma
indiscriminada, simplesmente enumerando os administradores à época das declarações: é
necessária comprovação específica da conduta cometida.
É fato que o intuito da empresa de não recolher o tributo devido restou
incontroverso: o recurso voluntário apresentado em nome da pessoa jurídica sequer questiona a
aplicação da multa de 150%, atendo-se a suscitar seu caráter confiscatório. Contudo, isso não
acarreta automaticamente a responsabilização, mesmo que se saiba que, ao fim das contas, as
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.355 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721413/2017-42

atividades das pessoas jurídicas são conduzidas por pessoas naturais e que, em algum momento,
os sócios se beneficiarão com maior parcela do resultado. É fundamental a individualização das
condutas para que sejam responsabilizados somente representantes da pessoa jurídica que
contribuíram dolosamente para a prática dos atos.
Tratando-se de responsabilidade pessoal e, por conseguinte, subjetiva, caberia
ao Fisco produzir a prova do dolo específico da administradora, o que não ocorreu na espécie.

Posto isso, acompanhando a i. relatora quanto ao recurso apresentado pela
empresa autuada, rejeitando sua preliminar e negando-lhe provimento, voto por DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário apresentado pela responsável solidária.

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital